Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-98.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ARGUELHO - CPF: 059.167.261-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA). SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. PREMATURIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, determinou, de ofício, a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, simultaneamente ao deferimento de diligência de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, sem prévia intimação da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a decisão que determina a suspensão do processo executivo sem prévia oitiva da parte exequente, à luz dos
arts
. 9º e 10 do CPC; e (
ii
) a suspensão com fundamento no art. 921, III, do CPC pode ser decretada sem o efetivo esgotamento dos meios de localização de bens do devedor.

III. Razões de decidir

3. A determinação de suspensão do processo sem prévia intimação da parte exequente viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC, impondo a nulidade do ato decisório.

4. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC exige o esgotamento das diligências razoáveis de localização de bens do devedor, o que não se verifica quando ainda pendente o resultado de medidas recentemente deferidas.

5. A decisão que, simultaneamente, defere nova diligência de busca patrimonial e determina a suspensão do feito revela incoerência lógica e compromete a racionalidade do provimento jurisdicional.

6. A ausência de oportunidade para a credora indicar novos bens ou requerer medidas executivas adicionais evidencia a prematuridade da suspensão decretada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da decisão no ponto em que determinou a suspensão do processo executivo.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo executivo com fundamento no art. 921, III, do CPC exige prévia intimação da parte exequente, sob pena de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. 2. É prematura a suspensão da execução quando não esgotados os meios de localização de bens do devedor, especialmente quando ainda pendentes diligências deferidas pelo juízo.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT,
nos autos do Cumprimento de Sentença
(Ação Monitória)
n. 1000499-67.2023.8.11.0037, ajuizado em desfavor de FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ARGUELHO
.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação monitória, objetivando o recebimento de crédito decorrente da operação n. C00535253-0. Segundo a exordial, o débito, em 06/janeiro/2023, perfazia o montante de R$ 51.069,06 (cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e seis centavos). Após a citação, o requerido apresentou embargos monitórios, os quais foram rejeitados, com a subsequente constituição do título executivo judicial por meio de sentença.

Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou o cálculo atualizado da dívida, que atingiu o valor de R$ 70.145,12 (setenta mil, cento e quarenta e cinco reais e doze centavos). Diante da ausência de pagamento voluntário pelo executado, o
J
uízo de origem autorizou a utilização dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, contudo, as diligências restaram infrutíferas para a satisfação do crédito.

Posteriormente, a cooperativa requereu a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.

O magistrado singular deferiu o pedido, mas, no mesmo ato, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e o subsequente arquivamento provisório, sob o fundamento de que os meios de busca de bens já haviam sido esgotados e que a reiteração de diligências sobrecarregaria a máquina judiciária.

Inconformada, a cooperativa interpôs o presente agravo de instrumento, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que o
J
uízo proferiu "decisão surpresa", uma vez que determinou a suspensão do processo de ofício, sem oportunizar à exequente a prévia manifestação ou a indicação de novos bens passíveis de penhora.

No mérito, a agravante defende que a suspensão do feito é prematura, pois ainda existem mecanismos de busca não explorados, como consultas aos sistemas SREI, CAGED, INSS e SERP. Ressalta que a decisão recorrida é contraditória, pois, embora tenha deferido a utilização do sistema SNIPER, não aguardou o resultado da diligência para verificar a existência de patrimônio antes de paralisar o curso processual.

Sustenta, por fim, a ocorrência de perigo de dano, sob o fundamento de que a suspensão imediata deflagra o prazo da prescrição intercorrente, conforme disposto no artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, o que expõe a credora ao risco de perda definitiva da pretensão executiva sem que todos os meios de localização de bens tenham sido efetivamente exauridos. Requer, assim, a reforma da decisão para que o processo retome seu curso regular.

Em decisão inicial, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos do decisum agravado.

O agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a suspensão da execução por ausência de bens é um imperativo legal previsto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e
que a medida visa evitar a perpetuação indefinida de processos sem perspectiva de êxito.

A defesa argumenta que as medidas coercitivas pleiteadas pela agravante são desproporcionais e imporiam restrições indevidas a direitos fundamentais do devedor. Assevera que a decisão não possui caráter de "surpresa", pois a suspensão é consequência lógica e automática da frustração das medidas executivas principais já realizadas nos autos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Por fim, a Defensoria Pública aduz que a suspensão não acarreta prejuízo imediato à credora, mas promove a organização do fluxo processual, assegurando a utilidade da jurisdição. Requer, dessa forma, a manutenção integral da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT,
nos autos do Cumprimento de Sentença
(Ação Monitória)
n. 1000499-67.2023.8.11.0037, ajuizado em desfavor de FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ARGUELHO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

Da violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado reside na verificação da regularidade formal da decisão que determinou a suspensão do processo executivo com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o magistrado singular, na mesma decisão em que deferiu a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do executado, determinou de ofício a suspensão do feito pelo prazo de um ano, sem que a parte exequente tivesse sido previamente intimada para se manifestar sobre a possibilidade de indicar novos bens penhoráveis ou requerer outras diligências executivas.

A análise da decisão agravada revela que o
J
uízo de primeiro grau fundamentou a suspensão na suposta exaustão dos meios de busca patrimonial, considerando que já haviam sido realizadas consultas aos sistemas, todas sem resultado positivo. Contudo, a determinação de suspensão foi proferida simultaneamente ao deferimento da pesquisa pelo sistema SNIPER, sem que se aguardasse o resultado desta última diligência e sem que se oportunizasse à credora
a possibilidade de requerer outras medidas executivas ou indicar bens passíveis de constrição.

O ordenamento processual civil brasileiro consagra, nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa como garantias fundamentais do devido processo legal. O artigo 9º estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses de tutela provisória de urgência. Por sua vez, o artigo 10 determina que o
J
uiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, a decisão agravada incorreu em manifesta violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil ao determinar a suspensão do processo sem que a exequente tivesse sido previamente intimada. A circunstância de o magistrado ter deferido, no mesmo ato decisório, a utilização do sistema SNIPER não afasta a irregularidade procedimental, porquanto a suspensão foi determinada antes mesmo que se aguardasse o resultado dessa diligência e sem que se oportunizasse à credora a possibilidade de requerer outras medidas executivas.

Da prematuridade da suspensão do processo executivo

A suspensão do processo executivo com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pressupõe o efetivo esgotamento dos meios de localização de bens do devedor. A interpretação teleológica desse dispositivo revela que o legislador buscou estabelecer um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e a necessidade de evitar a perpetuação indefinida de processos executivos infrutíferos. Contudo, esse equilíbrio somente se justifica quando efetivamente se demonstra a impossibilidade de localização de patrimônio do executado após a utilização de todos os instrumentos disponíveis.

No caso dos autos, a decisão agravada determinou a suspensão do feito após a realização de consultas aos sistemas, e simultaneamente ao deferimento da pesquisa pelo sistema SNIPER. Ocorre que a mera realização dessas diligências não autoriza, por si só, a conclusão de que foram esgotados todos
os meios de localização de bens do devedor. O ordenamento processual disponibiliza outros instrumentos de pesquisa patrimonial que podem revelar a existência de ativos não identificados pelas consultas iniciais.

A
decisão agravada apresenta contradição interna ao deferir a utilização do sistema SNIPER e, simultaneamente, determinar a suspensão do processo. Se o magistrado entendeu pertinente a realização de nova diligência de busca patrimonial, deveria ter aguardado o resultado dessa pesquisa antes de decidir pela suspensão do feito. A determinação simultânea de realização de diligência e de suspensão do processo revela incoerência lógica que compromete a racionalidade da decisão.

Diante das considerações expendidas, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano. A nulidade decorre da violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, bem como da prematuridade da medida, considerando que não foram esgotados todos os meios razoáveis de localização de bens do devedor e que a parte credora não foi previamente intimada para se manifestar sobre a matéria.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade

a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026